Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701577-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A AGRAVADO: ARAQUÉM NOVAS DE SOUZA D E C I S Ã O A agravante, BONASA ALIMENTOS S.A., opôs embargos de declaração contra a decisão de ID 21438610, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, do Código de Processo Civil. Na petição de ID 21753899, a embargante alega que a decisão é contraditória, pois não é possível afirmar que a pendência de uma discussão capaz de alterar os rumos da presente demanda não interfere na submissão ao processo de soerguimento. Argumenta que o reconhecimento da possibilidade de o crédito precipitadamente incluído em favor do embargado sofrer alguma diminuição justamente implica na consequente necessidade de concluir-se que, ao menos no presente momento, se revela prematura a inclusão de qualquer valor em benefício do credor. Defende ainda que houve omissão quanto aos dizeres do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a existência de conexão por prejudicialidade externa – nitidamente existente no caso –, o que não pode ser aceito. Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para eliminar os vícios apontados. Relatados. Decido. Sem razão a embargante. Primeiramente, cabe destacar que o fundamento do agravo de instrumento é o ajuizamento da ação rescisória. Assim, diante da extinção da referida demanda, foi reconhecida a perda superveniente do objeto recursal. A propósito, mencione-se trecho da decisão embargada: De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o fundamento da demanda – ajuizamento de ação rescisória – não mais existe, pois aquela ação foi extinta mediante decisão que transitou em julgado (ID 20900112). Destarte, não mais persiste o interesse de agir, tendo em vista a perda superveniente do objeto. Não obstante, intimado para se manifestar sobre inadmissibilidade superveniente do agravo de instrumento, a recorrente informou que, na reclamação trabalhista, pediu a devolução do prazo para questionar o valor devido e, diante do indeferimento do pedido, interpôs o competente recurso. E, por tal motivo, requereu o processamento do agravo. A questão foi devidamente analisada. Confira-se: O fato de o agravante ter pleiteado a devolução do prazo acerca da decisão que julgou improcedente a impugnação aos cálculos não interfere na conclusão adotada. Primeiro, porque se trata de questão superveniente, eis que o pedido foi formulado depois da interposição do recurso. Segundo, porque eventual diminuição do crédito habilitado na recuperação judicial não interfere na submissão ao processo de soerguimento, ensejando apenas posterior retificação do crédito. Terceiro pois o pleito foi indeferido, não havendo justificativa para desconstituir o valor homologado por decisão transitada em julgado, sem decisão em sentido contrário. Desse modo, consoante explicitado, eventual alteração do valor do crédito deve ser objeto de retificação, o que não impede a sua habilitação, tendo em vista que acobertado pela coisa julgada. Assim, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto é medida que se impõe. Ressalto ter sido obedecido o artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada à agravante oportunidade para que se manifestasse sobre o cabimento do recurso (ID 21097864). No entanto, a manifestação da recorrente (ID 21386377) não trouxe nenhum argumento capaz de mitigar a conclusão de inadmissibilidade do agravo. (g.n.) Nos aclaratórios opostos, a embargante defende que a discussão aventada na Justiça Trabalhista impede a habilitação do crédito, configurando prejudicialidade externa. Observa-se, assim, que dois fundamentos da decisão embargada – fato posterior e não relacionado ao agravo e a existência de coisa julgada sem decisão em sentido contrário - não foram objeto da irresignação apresentada, de modo que ainda que a embargante tenha razão quanto ao segundo argumento do decisum, este deve ser mantido íntegro, pois calcado em duas outras premissas. De qualquer sorte, não existe contradição ou omissão na decisão atacada. Conforme destacado, a existência do crédito é inquestionável, pois acobertado por coisa julgada, ao passo que a ação rescisória ajuizada foi extinta. Assim, eventual pedido de devolução de prazo após a regular confirmação do valor devido é incapaz de alterar a decisão que determinou a habilitação do crédito. Entendimento contrário ensejaria a inaceitável situação de se impossibilitar a habilitação de crédito pelo simples requerimento de devolução de prazo. Desse modo, consoante explicitado na decisão embargada, além dos argumentos não enfrentados pela embargante, eventual acolhimento do pleito formulado na Justiça Trabalhista permite a retificação do valor do crédito do embargado, mas não impede sua habilitação. Não há contradição nesta afirmação, mas apenas inconformismo da recorrente com a solução dada. Por igual motivo, não prevalece a tese de omissão quanto à existência de prejudicialidade externa. Ora, se o pleito de devolução de prazo após a consolidação da coisa julgada não impede a habilitação do crédito no processo de soerguimento, por óbvio a referida questão não é prejudicial à inscrição do valor no quadro geral de credores, mas apenas justifica eventual alteração do quantum habilitado. Em síntese, inexiste dúvida acerca da existência do crédito, mas apenas requerimento de que seja retomada a discussão do valor do crédito após o trânsito em julgado da decisão que apreciou a questão, o que não interfere na habilitação do crédito, mas apenas permite sua posterior retificação caso haja alteração do quantum devido pela Justiça Trabalhista. Dessa forma, não se observa nenhum vício na decisão embargada, mas apenas insatisfação da embargante com a conclusão adotada e a intenção de rediscutir a questão. Por último, em atenção ao princípio da cooperação, é importante registrar o alerta de que a utilização de recursos protelatórios, mormente quando a decisão explicita, de forma clara e coesa, os seus fundamentos, pode ensejar a aplicação de multa processual. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator